Tribunal: STF
Processo: Rcl 76998
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 5005254-04.2022.8.13.0439, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF ao majorar a remuneração de servidor público com base na legislação trabalhista e na NR 15 do Ministério do Trabalho, que equipara, por isonomia, duas atividades distintas para fins de adicional de insalubridade.



    Narra o reclamante que, na origem, se



    “trata [omissis] de ação ordinária de cobrança, ajuizada por Lediana Amaral de Oliveira em que o juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município reclamante a proceder o pagamento à autora do adicional de insalubridade em grau máximo, desde a data da realização da perícia, calculado sobre o salário base do município, tendo como fundamento a exposição do laudo pericial, que por sua vez afirmou que ‘Tendo como parâmetros o artigo 193 da Consolidação da Lei do Trabalho - CLT e a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE que aprova as Normas Regulamentadoras - NR, neste caso tomando como parâmetro a NR 15 ‘Atividades e Operações Insalubres [...] as atividades do Autor (a) foram caracterizadas como insalubres em grau máximo, para Agente biológico, nos termos do Anexo N. º 14 da NR-15. ”



    Prossegue a narrativa aduzindo que em sede de apelação, consignou ser de competência do Município de Muriaé estabelecer os requisitos para fruição do direito ao adicional de insalubridade pelos servidores municipais, tanto os percentuais como a base de cálculo, nos termos do regime jurídico estatutário sedimentado no art. 39 da Constituição Federal. Sustentou, ainda, a necessidade de laudo técnico do Município, atestando que os equipamentos de proteção individual são incapazes de eliminar o risco à saúde ou à integridade física do servidor.



    Informa que o Juízo reclamado negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença e mantendo inalterado o fundamento da concessão do adicional com base na NR 15 do Ministério do Trabalho, ressaltando que as disposições do regime celetista deveriam ser equiparadas ao caso da servidora pública estatutária.



    Sustenta que o laudo pericial, no qual se baseou o ato reclamado, tem fundamento na legislação trabalhista, especialmente na CLT e na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), normas inaplicáveis ao regime estatutário.



     Nesses termos, conclui que o Juízo reclamado violou a Súmula Vinculante nº 37 ao conceder a um servidor público aumento de percentual de adicional de insalubridade em desrespeito à previsão legal municipal e ao regime jurídico estatutário, e com base em laudo pericial sedimentado na NR 15, no qual se caracterizou como insalubres em grau máximo, as atividades do autor na função de Agente Biológico.



    Requer:



    “a) a notificação da autoridade responsável pelo ato reclamado para, querendo, prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015; 



    b) a citação da autora da ação ordinária, LEDIANA AMARAL DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 044.310.036-57, domiciliado no endereço da Rua Abelard Goulart, 256, bairro Santa Terezinha, Município de Muriaé/MG, CEP 36880-000. Nos termos do art. 989, III do CPC/2015; 



    c) a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 991 do CPC/2015; 



    d) a total procedência desta reclamação, confirmando a suspensão da decisão reclamada do processo de nº 5006137-14.2023.8.13.0439 para, ao final, cassá-la, diante da violação, pelo TJMG, da Súmula Vinculante nº 37”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, analisando a legislação municipal de Muriaé/MG, consignou que a concessão do direito ao adicional de insalubridade encontra-se devidamente regulamentada, bem como que a atividade exercida pelo autor ocorre em local insalubre, sendo devido o adicional em grau máximo, conforme perícia judicial.



    O ato reclamado restou assim fundamentado: 



    “A Constituição da República assegura, dentre os direitos sociais, a percepção do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei” (ex vi art. 7º, inciso XXIII). 



    A despeito de a Emenda Constitucional n. 19/1998, ao promover a alteração no texto do art. 39 da Constituição, ter extraído o adicional de insalubridade do rol dos direitos sociais constitucionalmente estendidos aos servidores públicos, subsiste a possibilidade de seu recebimento quando a norma estatutária contemplar o seu pagamento. 



    Evidencia-se que a Emenda Constitucional reservou a instituição e regulamentação do adicional de insalubridade aos Estados e Municípios, por meio da edição de leis próprias que assegurem a vantagem a seus servidores. 



    Portanto, o direito ao adicional de insalubridade pelos servidores públicos, embora não tenha mais base na Constituição Federal, uma vez que não é mais mencionado no rol de direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, pode ser garantido em normas jurídicas locais. Por conseguinte, o benefício só será devido aos servidores públicos se houver previsão específica na legislação do ente público. Esta, sim, possuirá o condão de definir a base de cálculo do adicional de insalubridade e vincular a Administração Pública local ao respectivo pagamento. In casu, o adicional está arrolado em norma jurídica local como direito dos servidores do Município de Muriaé, conforme previsto no art. 82 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 3.824/2009), com redação fornecida pela Lei n. 4.628/2013, vigente à época dos pagamentos requeridos, que assim dispõe (Ordem 10): 



    Art. 82 O adicional de insalubridade se destina a remunerar os servidores que exerçam atividades cuja natureza, condições ou métodos de trabalho os exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pela legislação específica e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.(NR) 



    § 1° Em conformidade com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor encontrar-se exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) calculado sobre o valor do salário base do Município de Muriaé. (NR) 



    Art. 84 Verificada a existência de atividade insalubre ou perigosa, será determinado por engenheiro do trabalho, para eliminação ou atenuação do risco, conforme o caso, as seguintes providências: 



    I – adoção de medidas de segurança e alterações necessárias no local de trabalho; 



    II – utilização de equipamento de proteção individual pelos servidores expostos ao risco; 



    III – redução da jornada de trabalho na atividade; 



    IV – exame ocupacional periódico nos termos desta lei. 



    Art. 85 Na hipótese da não eliminação do risco à saúde ou à integridade física dos servidores pela adoção das providências previstas no artigo anterior, será devido o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade. 



    Art. 85-A. E vedada percepção cumulativa do adicional pelo exercício de trabalho em condições insalubres com o adicional pelo exercício de trabalho em condições periculosas, sendo devido, automaticamente, o de maior valor. 



    Art. 85 B. O município, no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei, encaminhará projeto de lei á Camara Municipal para o fim de promover a indicação dos cargos efetivos da Administração Pública direta, indireta e autárquica, que possuem natureza, condições ou métodos de trabalho que exponham os seus titulares a agentes insalubres ou periculosos de forma permanente, a fim de se incorporar os adicionais de periculosidade insalubridade. 



    § 1o Para a definição dos cargos que receberão a inerência de insalubres ou periculosos, será realizado prévio estudo de viabilidade, bem como laudos técnicos de profissionais da medicina do trabalho e outros técnicos que se fizerem necessários, para apuração da natureza, condições ou métodos de trabalho dos servidores titulares dos cargos efetivos existentes no atual quadro de servidores da Administração Pública direta, indireta e autárquica. 



    § 2o A partir da indicação de quais cargos receberão a inerência de insalubres e periculosos, os adicionais de insalubridade e de periculosidade passarão a constituir verbas pecuniárias permanentes, sendo inerentes aos respectivos cargos. 



    Vê-se, destarte, que o referido diploma legal disciplinou de forma suficiente os requisitos para o pagamento da vantagem, estabelecendo os graus de insalubridade, e os percentuais. 



    E, no caso em exame, restou comprovado, por perícia judicial – na qual se embasou a sentença – que o autor exerce atividades em local insalubre, fazendo jus ao adicional em grau máximo. A propósito, consignou a expert (Ordem 89): 



    Tendo em vista os dados coletados no presente trabalho e considerando o disposto na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, na Norma Regulamentadora 15 e o art. 82 e seu § 1° da Prefeitura Municipalde Muriaé/MG, conclui-se que: Sob o ponto de vista técnico e normativo, as atividades do Autor (a) foram caracterizadas como insalubres em grau máximo, para Agente biológico, nos termos do Anexo N. º 14 da NR-15. E corraborando temos o art. 82 e seu § 1° da Prefeitura Municipalde Muriaé/MG. Salve maior entendimento do juízo..”



    Oportuno mencionar que, não obstante o magistrado não esteja adstrito ao resultado da perícia técnica (CPC, art. 479), razoável que este se preste para a formação de sua convicção, notadamente quando não se declina qualquer vício consistente, capaz de maculá-lo. 



    A despeito do princípio da não adstrição do juiz ao laudo na formação de seu convencimento, o magistrado somente poderá recusar a conclusão do trabalho técnico se houver motivo relevante, notadamente porque o perito se encontra em posição equidistante das partes, dispondo de parcialidade e, por esse motivo, de maior credibilidade. 



    Cediço que “o laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial” (AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07.08.2014, DJe 15.08.2014). 



    Conclui-se, pois, que o trabalho produzido na perícia oficial foi minucioso; o expert respondeu adequadamente aos quesitos das partes, afigurando-se correta a sua adoção pelo Sentenciante na definição da concessão do adicional no grau máximo, sendo, pois, imperativa a sua confirmação. 



    Deve-se ressaltar, ainda, que o LTIP e LTCAT elaborados, unilateralmente, pelo Município no ano de 2018 (Ordens 25/40) não tem o condão de desconstituir o laudo pericial produzidos nos autos e submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”



    Logo, faz jus, o autor, ao adicional de insalubridade no grau máximo. 



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente